Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E ENTREGA DE VEÍCULOS. PRESERVAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que, em tutela de urgência cautelar incidental, determinou que os agravantes se abstivessem de praticar atos de alienação, oneração, cessão de direitos ou promessa de venda relativamente a imóvel edificado com 12 quitinetes, bem como ordenou a entrega de veículos apontados como integrantes do espólio, sob pena de multa, ao fundamento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC e do risco de dilapidação do acervo hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; e (ii) estabelecer se a tutela cautelar deferida no inventário, consistente na vedação de alienação de imóvel e na entrega de veículos à inventariante, configura ingerência indevida sobre bem supostamente estranho ao espólio ou se se justifica como medida conservatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC.
4. A tutela de urgência subordina-se à presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Em matéria sucessória, a herança transmite-se como universalidade indivisa no momento da abertura da sucessão, incumbindo ao juízo do inventário zelar pela integridade do acervo até a partilha.
6. A medida que impede a alienação de bem que, ao menos em tese, pode integrar o espólio insere-se no poder geral de cautela do juízo e visa resguardar a utilidade do processo, sem declarar, de forma definitiva, a titularidade do imóvel.
7. As alegações de titularidade exclusiva do imóvel por terceira pessoa, de doação exclusiva e de alienação anterior mediante contrato particular demandam exame aprofundado do histórico dominial, dos atos administrativos perante a Terracap e do alcance de sentença proferida em ação de dissolução de união estável, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do juízo de urgência.
8. A suspensão liminar de medidas conservatórias em inventário pode comprometer de modo irreversível a integridade do acervo hereditário e a eficácia do processo sucessório.
9. A fixação de multas cominatórias e a determinação de entrega de veículos, por possuírem natureza patrimonial e caráter reversível, não configuram, por si, dano irreparável apto a justificar a concessão de efeito suspensivo.
10. A alegação de periculum in mora inverso não afasta a necessidade de prudência reforçada na preservação de bem de elevado valor econômico cuja integração ao espólio ainda demanda esclarecimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
2. O juízo do inventário pode, com fundamento no poder geral de cautela, determinar medidas conservatórias destinadas a impedir a alienação de bem que, em tese, integra o acervo hereditário, sem que isso implique reconhecimento definitivo de titularidade.
3. A controvérsia sobre a titularidade de bem supostamente estranho ao espólio, quando dependente de dilação probatória, não afasta a legitimidade de tutela cautelar voltada à preservação do patrimônio até decisão final.
4. Multas cominatórias e obrigações patrimoniais reversíveis não configuram, em regra, dano irreparável apto a autorizar a suspensão imediata de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 1.784 e 1.791; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.